Tribunal: TJSP
Processo: 2068002-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – Alienação Fiduciária – Apreciação da liminar – Ausente comprovação da mora - Notificação extrajudicial – Inexistência de entrega – Prazo para regularização – Insurgência – Notificação enviada por Oficial do Serviço Notarial e Registral devolvida com informação "ausente" - Título protestado - Para comprovação e formalização da mora não se exige

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – Alienação Fiduciária – Apreciação da liminar – Ausente comprovação da mora - Notificação extrajudicial – Inexistência de entrega – Prazo para regularização – Insurgência – Notificação enviada por Oficial do Serviço Notarial e Registral devolvida com informação "ausente" - Título protestado - Para comprovação e formalização da mora não se exige que a notificação seja recebida e assinada pelo próprio devedor, bastando que o Cartório de Títulos e Documentos ou Serviço Notarial e Registral junte certidão de entrega positiva ou de Protesto devidamente lavrado com intimação por edital – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000643463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068002-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
agravada ELEN PATRÍCIA DOS REIS SILVA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, contra o voto do 3o Juiz, que declarará.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA
SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068002-90.2020.8.26.0000
Comarca: Carapicuíba
Agravante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Agravada: Elen Patrícia dos Reis Silva
Juiz(a): Rossana Luiza Mazzoni de Faria
VOTO 22.419
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO
Alienação Fiduciária
Apreciação da liminar
Ausente
comprovação da mora - Notificação extrajudicial Inexistência
de entrega
Prazo para regularização
Insurgência

Notificação enviada por Oficial do Serviço Notarial e Registral
devolvida com informação “ausente” - Título protestado - Para
comprovação e formalização da mora não se exige que a
notificação seja recebida e assinada pelo próprio devedor,
bastando que o Cartório de Títulos e Documentos ou Serviço
Notarial e Registral junte certidão de entrega positiva ou de
Protesto devidamente lavrado com intimação por edital

Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO nos
autos da ação de busca e apreensão que move em face de ELEN PATRÍCIA
DOS REIS SILVA contra a decisão de primeiro grau transcrita nos seguintes
termos: “Vistos. No tocante à comprovação da mora, o pedido não comporta
deferimento. No caso em apreço, o devedor nunca soube da notificação porque
sequer foi enviada carta a sua residência. Então, por óbvio, ele não pode ser
considerado em mora. E, note-se que a situação aqui apresentada é diferente do
caso de mudança de endereço do devedor sem a devida comunicação ao banco,
vez que não consta, em nenhum momento, na certidão do cartório que o
devedor teria mudado de endereço. In casu, consoante se vê a fls.19, em vez de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regularizar a mora, a parte autora apenas juntou novamente o protesto por
edital anteriormente rejeitado. Assim, INDEFIRO o pedido formulado às fls.28/
29 e concedo o prazo improrrogável de 30 dias para regularização da mora pela
parte autora, sob pena de indeferimento da inicial. Int.”
Entendeu o magistrado a quo que não houve
comprovação da constituição em mora da devedora determinando
regularização, sob pena de indeferimento da inicial. Daí o inconformismo.
Expõe a agravante que a decisão recorrida merece
reforma eis que equivocada e resultará em lesão grave ou de difícil
reparação, pois a mora da agravada foi constituída por meio do
instrumento de protesto conforme prevê o art. 2o, § 2o do Dec. Lei
911/69.
Sustenta que a notificação encaminhada ao
endereço da devedora encontra-se acostada aos autos. Esgotadas as
tentativas de entrega em datas e horários distintos, retornou pelo motivo
“ausente”. Desta forma, providenciou o instrumento de protesto de título
via edital cumprindo a exigência do Decreto Lei.
Requer concessão dos efeitos devolutivo e
suspensivo, antecipando-se a tutela recursal para conceder a liminar
pretendida e ao final seu provimento com total reforma da decisão.
Deferida a liminar pretendida; dispensada a
intimação da parte adversa para apresentação de contraminuta, eis que
não citada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta dos autos que as partes firmaram contrato
de abertura de crédito e como garantia foi alienado fiduciariamente o
veículo marca/modelo: Renault/Duster Expression 1.6, ano/modelo:
2015/2016, branco, placa FEI0834, financiado em 48 parcelas mensais.
Ocorre que deixou a parte ré de cumprir sua obrigação de pagar as
prestações a partir de 10.07.2019.
O recurso prospera.
A Súmula no 72 do STJ estabelece que “a
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente.”
Ora, é sabido que para a comprovação da mora não
basta o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do
devedor.
Dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69 que:
"A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para o pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de
Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do
credor".
No caso em tela, o fato de a notificação
extrajudicial ter sido devolvida com a ocorrência “ausente” resultaria em
ineficácia da comprovação de constituição da mora da devedora, pois o
documento não foi entregue, não tendo atingido a sua finalidade. A
correspondência não chegou ao seu destino diante da ausência da
devedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É de sinalar, contudo, que há demonstração de que
o título foi protestado com intimação por edital e assim é capaz de
conferir operabilidade à cláusula resolutória antes do ajuizamento da
demanda.
Dessa forma, logrou a instituição financeira
comprovar a mora da devedora ante a dicção do art. 2o, § 2o do Decreto-
Lei 911/69 que prevê a faculdade do credor de protestar o título para
comprovação da mora.
A notificação extrajudicial tem como escopo a
necessidade de se oportunizar o pagamento das parcelas em aberto
devidas. Ou seja, deriva da necessidade de a parte ser comunicada acerca
da mora, permitindo sua purga antes de a questão ser levada ao Poder
Judiciário.
Respeitado o posicionamento adotado pelo douto
Juízo a quo considera-se cumprido requisito essencial para concessão da
liminar tendo em vista que a regular constituição em mora restou
comprovada.
Deste modo, a decisão atacada deve ser reformada
com o consequente prosseguimento do feito.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso, ratificada
a concessão da liminar pleiteada.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48.070
Agravo de Instrumento no 2068002-90.2020.8.26.0000
Comarca: Carapicuíba 4a Vara Cível
Agravante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Agravado: ELEN PATRÍCIA DOS REIS SILVA
25a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com o devido respeito ao entendimento da douta maioria, ao meu juízo,
o agravo deve ser desprovido.
Observo que a notificação não foi recebida e quanto ao protesto, por sua
vez, não houve a intimação pessoal.
Efetivamente, poder-se-ia estabelecer que o protesto pode conduzir ao
reconhecimento da mora, devendo, contudo, haver intimação pessoal ou existir prova
de que foram esgotados todos os meios para que o devedor fosse localizado.
Ao analisar esta circunstância, assim se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a
comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que,
à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.
2. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver
comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo
cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as
conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que
é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.1
Não tendo sido observados estes preceitos, entendo ser impossível o
processamento da ação.
Por este fundamento, não acolho o Agravo de Instrumento e mantenho a
decisão.
ALMEIDA SAMPAIO
Desembargador
1 AgInt no AREsp 877490 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL 2016/0057433-0

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
12022CF0
6
7
Declarações de
Votos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
11FE043D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2068002-90.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.